Tribunal: TJES
Processo: 0016345-72.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016345-72.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
0016345-72.2020.8.08.0024

EMBTE
:

BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS

EMBDO
:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO NA FIXAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., excluindo da condenação o ressarcimento de danos referentes a segurado localizado no Município de Guarapari, mantendo, entretanto, a condenação pelos danos de segurado situado em Vitória. A embargante sustenta contradição, omissão e erro quanto à análise da prova pericial, à responsabilidade objetiva da concessionária, à sub-rogação, à divisão dos ônus sucumbenciais e à fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição ao afastar a condenação relativa ao segurado de Guarapari e ao fixar a sucumbência proporcional; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados como meio de rediscutir fundamentos rejeitados no julgamento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exclusão da condenação referente ao segurado de Guarapari não se deu por ausência de nexo causal, mas em razão da impossibilidade de cumulação de pedidos relativos a danos ocorridos em municípios distintos, conforme o art. 327 do CPC, o que afasta a alegada contradição.

Não houve omissão sobre os honorários advocatícios, pois o acórdão expressamente fixou a sucumbência proporcional, nos termos do art. 86, caput, do CPC.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo a parte inconformada utilizar os meios recursais adequados, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

O órgão julgador não está obrigado a responder individualmente a todos os argumentos apresentados, bastando fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada, em consonância com precedentes da Corte Superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A exclusão de condenação relativa a danos de segurados situados em municípios distintos fundamenta-se na observância das regras de competência, e não na ausência de nexo causal.

Os honorários advocatícios devem ser fixados proporcionalmente à sucumbência, nos termos do art. 86 do CPC.

Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir matéria já apreciada no julgamento do recurso.

O julgador não precisa responder de forma individualizada todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação seja suficiente para sustentar a decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 327 e 86, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26.04.2017, DJe 04.05.2017; STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 17.05.2017, DJe 30.05.2017; STJ, AgInt no AREsp 2.656.054/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 09.04.2025, DJEN 23.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
0016345-72.2020.8.08.0024

EMBTE
:

BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS

EMBDO
:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Embargos de Declaração
interpostos por
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
, eis que irresignada com o v. acórdão
de Id 10661759
,
que de
u

parcial provimento ao recurso
de apelação manejado pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
,
ora embargada,
para
decotar da sentença a sua
condenação ao pagamento dos valores referentes a indenização de seu segurado situado no Município de Guarapari, mantendo, contudo, quanto ao situado no Município de Vitória.

Sustenta a recorrente, em síntese, que:
(i)
houve contradição no acórdão, pois restou comprovado nos autos, por meio de laudos técnicos idôneos, o nexo causal entre os danos e as oscilações na rede de energia;
(ii)
os documentos apresentados (apólice, aviso do sinistro, protocolos e laudos técnicos) constituem prova suficiente do direito da autora;
(iii)
os laudos técnicos produzidos por empresas especializadas e imparciais demonstram que os danos decorreram de falhas na prestação do serviço da concessionária;
(iv)
a jurisprudência pátria reconhece que tais laudos são provas hábeis para configurar responsabilidade objetiva da concessionária de energia;
(v)
a sub-rogação da seguradora nos direitos do consumidor restou devidamente comprovada;
(vi)
a concessionária não comprovou excludente de responsabilidade;
(vii)
não há necessidade de prévio requerimento administrativo para a propositura da ação;
(viii)
houve omissão quanto à correta divisão do ônus sucumbencial, já que a autora obteve êxito em 68,66% do pedido, devendo arcar com 30% das despesas e a ré com 70%; e que
(ix)
os honorários sucumbenciais devem ser fixados de forma proporcional ao proveito econômico de cada parte.

C
ontudo, sem razão.

Isso porque,
ao contrário do que sustenta a embargante, a sentença foi parcialmente reformada para afastar a
condenação da Embargada ao ressarcimento dos danos do segurado do Município de Guarapari, porquanto,

considerando a prevalência do foro da reparação do dano em detrimento daquele onde é a sede da pessoa jurídica demandada,
não poderia haver a cumulaçã
o
pretensão
ressarcitória
de danos ocorridos aos segurados do Apelado se situados em Municípios diversos, como é o caso destes autos
(Vitória e Guarapari).

Assim, a reforma parcial da sentença não ocorreu em razão de ausência de nexo de causalidade, mas sim sob o fundamento que a cumulação de pedidos em face do mesmo réu, envolvendo danos ocorridos em
M
unicípios distintos, não dispensaria a observância das regras de competência, conforme previsto no art. 327 do CPC.

Ademais, no recurso primitivo sequer foi tangenciado fundamento invocada acerca de ausência de requerimento administrativo como requisito prévio ao ajuizamento da demanda.

Quanto aos honorários advocatícios, definiu-se que, vencida em parte a embargante com relação ao ressarcimento dos valores dispendidos para indenizar o seu segurado no Município de Guarapari,
dever
iam ambas
as partes arcarem proporcionalmente
na medida da sua sucumbência,
na forma do art.86, caput, do Código de Processo Civi
l.

Assim, o objetivo da embargante
não é
sanear
qualquer vício,
mas sim
uma tentativa
de rediscutir
o
mérito do recurso
primitivo
, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Ademais,
“O órgão julgador não está obrigado a responder individualmente cada questionamento da parte, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para embasar sua decisão, especialmente quando se evidencia o caráter infringente dos embargos. [...].
(AgInt no AREsp n. 2.656.054/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)”

Decerto, a
s alegações d
o
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a
desnecessidade de qualquer esclarecimento
.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra o acórdão recorrido
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.